Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007509-19.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ARAO PEDRO CAMPOS MARTINS - CPF: 452.862.991-72 (AGRAVADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 28.02.2014, mantendo, no mais, a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e a restituição simples dos valores descontados a maior.

2. O agravante sustenta regularidade formal da contratação, inexistência de vício de consentimento, ausência de conduta ilícita e impossibilidade de revisão da taxa de juros livremente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de cartão de crédito consignado pode ser convertida em empréstimo consignado diante de desvirtuamento da finalidade; (ii) há direito à restituição simples dos valores descontados a maior; e (iii) se a falha na informação e no consentimento gera obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação formal de cartão de crédito consignado, quando utilizada como liberação de valor único com descontos mínimos recorrentes, configura desvio de finalidade e falha no dever de informação, caracterizando vício de consentimento.

5. A conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, é medida apta a recompor o equilíbrio contratual.

6. A restituição simples dos valores descontados a maior se impõe, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

7. A falha contratual não extrapola a esfera patrimonial nem atinge os direitos da personalidade do consumidor, inexistindo dano moral indenizável.

8. Inexistindo argumentos novos e relevantes, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando desvirtuada para a concessão de valor único com cobrança de encargos rotativos, impõe sua conversão em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. Na ausência de prova de má-fé, a restituição de valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples. 3. A falha no dever de informação, desacompanhada de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1088403-45.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2025, DJE 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a prescrição das parcelas descontadas antes de 28/02/2014, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação de cartão de crédito consignado, converteu a avença em empréstimo consignado e determinou a restituição simples dos valores descontados a maior.

Na origem, Arão Pedro Campos Martins ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, alegando que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que desconhecia, afirmando ter acreditado estar contratando empréstimo consignado tradicional. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato, aplicar a taxa média de mercado do período e determinar a devolução simples dos valores cobrados a maior, afastando a restituição em dobro e fixando honorários advocatícios.

Irresignado, o Banco BMG interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida de forma monocrática, apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 28/02/2014, mantendo-se, contudo, a conversão contratual e a restituição simples. Contra essa decisão, a instituição financeira interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, afirmando que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com anuência expressa do consumidor, inclusive mediante gravação de áudio, termo de consentimento e cédula de crédito bancário. Defende que o agravado tinha plena ciência do produto contratado e que se beneficiou dos valores sacados, o que afastaria qualquer direito à restituição.

Aduz, ainda, a inexistência de dano material ou moral, afirmando que não houve cobrança indevida nem conduta ilícita por parte da instituição financeira, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a taxa de juros livremente pactuada, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Sustenta, por fim, a necessidade de afastamento integral das condenações impostas.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que o conjunto probatório evidencia o desvirtuamento da contratação de cartão de crédito consignado, utilizado como verdadeiro empréstimo pessoal, com liberação de valor único e incidência de encargos próprios de crédito rotativo. Afirma que não houve informação clara e adequada sobre a natureza do produto, caracterizando vício de consentimento, bem como que os descontos sucessivos sem amortização efetiva do débito configuram prática abusiva. Defende a legalidade da conversão contratual, da restituição simples dos valores pagos a maior e a inexistência de qualquer irregularidade na decisão agravada (id 336553364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso restringe-se à verificação da existência de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a prescrição das parcelas descontadas antes de 28/02/2014, mantendo, no mais, a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e a restituição simples dos valores descontados a maior.

A decisão monocrática enfrentou de modo suficiente e coerente as questões suscitadas, valendo-se de entendimento já consolidado nesta Quarta Câmara de Direito Privado, com amparo na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

No ponto relativo à prescrição, em demandas que discutem cobrança indevida decorrente de relação contratual e repetição de indébito, incide o prazo prescricional decenal, com contagem a partir de cada pagamento, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas anteriores ao marco de dez anos do ajuizamento da ação. A delimitação temporal fixada no decisum guarda estrita coerência com a natureza de trato sucessivo da obrigação e com a teoria da actio nata, não havendo vício a ser corrigido.

No mérito, a manutenção da conversão contratual decorre da adequada valoração do conjunto probatório. A decisão monocrática reconheceu que a contratação formalmente rotulada como cartão de crédito consignado foi utilizada, na prática, como instrumento de liberação de valor único, com descontos mensais restritos ao mínimo da fatura, o que impede a amortização do principal e perpetua o endividamento do consumidor. Tal dinâmica evidencia o desvio de finalidade da avença e a violação ao dever de informação, circunstâncias suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço à luz do Código de Defesa do Consumidor. A existência de documentos formais e de gravações não afasta, por si só, o vício de consentimento quando a realidade fática demonstra que o produto entregue não corresponde à legítima expectativa do consumidor.

A restituição simples dos valores descontados a maior, mantida na decisão agravada, também se mostra adequada. O decisum afastou a repetição em dobro, preservando a proporcionalidade da tutela e observando a necessidade de apuração em liquidação, com compensação de eventuais créditos em favor da instituição financeira.

Não se identifica, nesse ponto, qualquer extrapolação dos limites da causa ou afronta aos princípios da autonomia privada ou do pacta sunt servanda, pois a intervenção judicial limitou-se a recompor o equilíbrio contratual diante de prática abusiva reconhecida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, proposta com fundamento na ausência de manifestação inequívoca de vontade na contratação de cartão de crédito consignado. O apelante alega ter sido induzido a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a regularidade na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) se é válida a conversão contratual para empréstimo consignado, com restituição de valores descontados indevidamente; e (iii) se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais. III. RRAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor. 4. Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira. . 5. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação. 6. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica nos autos. Inexistente prova de conduta dolosa por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição simples. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado, sem manifestação inequívoca de vontade do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado, com adequação à taxa média de mercado à época da contratação. 2. Na ausência de comprovação de má-fé, a restituição de valores descontados em excesso deve ocorrer na forma simples, se comprovados. 3. A falha no dever de informação e o vício de consentimento, por si sós, não configuram dano moral quando não extrapolam a esfera contratual nem atingem os direitos da personalidade do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 39, III e V; 46; CPC/2015, arts. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível no 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes; Ap. Cív. no 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Borges; Ap. Cív. no 1003964-55.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira. (N.U 1088403-45.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

As razões do agravo interno, ao insistirem na regularidade formal da contratação e na inexistência de vício de consentimento, não enfrentam de modo específico os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados à luz de precedentes expressamente mencionados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026